Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato de aposentadoria de Nilcea Rosa de Souza Bastianelle, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 262 do Regimento Interno, no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 3406/2024-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Nilcea Rosa de Souza Bastianelle, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao TRT-17 que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, livre da irregularidade apontada nestes autos.